Tribunal: STF
Processo: HC 192257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões, proferidas no Superior Tribunal de Justiça, por meio das quais o Relator indeferiu, liminarmente, os HC 451.991/GO e 561.405/GO. 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos, em flagrante delito, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Os fatos dizem respeito a apreensão de 24 tabletes de cocaína, pesando 98,808 quilos, escondidos nas asas de aeronave objeto de busca e apreensão, com suposto destino aos Estados Unidos da América. 



    3. O Juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, no processo nº 4653-26.2018.4.01.3500, condenou Juan Carlos e José Diaz, respectivamente, a 10 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias-multa, e a 12 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 1.225 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas, combinado com o art. 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Já no processo nº 12195-95.2018.4.01.3500, decorrente de compartilhamento de prova da mesma operação, condenou-os a 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 991 dias-multa, no regime inicial semiaberto, em virtude de associação para o tráfico, com causa de aumento relacionada à transnacionalidade. Em ambos os processos, negou o direito de recorrerem em liberdade, afirmando verificados os requisitos para a prisão preventiva. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade da busca e apreensão da qual resultaram as prisões em flagrante, bem como a apreensão das drogas e de aparelhos de telefonia. Afirmam cumprido o mandado no período noturno, após as 20h. Apontam violados os arts. 5º, inc. XI, da Constituição Federal e 245 do Código de Processo Penal. Dizem não comprovada a materialidade delitiva, considerada a nulidade da prova, impondo-se a absolvição. Esclarecem encontrarem-se em liberdade em virtude de medidas liminares implementadas nos HC 175.177 e 175.215, da relatoria do ministro Marco Aurélio, as quais foram revogadas por ocasião do julgamento do mérito das impetrações pela Primeira Turma. Apontam excesso de prazo para julgamento da apelação interposta no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ressaltam a iminência de nova prisão.



     



    5. Requerem, em sede liminar, o reconhecimento da nulidade da prova resultante da busca e apreensão, com a consequente revogação das prisões preventivas. Buscam, no mérito, a absolvição. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, uma vez tratar-se de habeas corpus formalizado contra decisão individual, proferida no âmbito do STJ. Ressalta a superveniência de julgamento, em 22 de setembro de 2020, das apelações. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, realizada em 4/02/2022, demonstrou haver a Quarta Turma da Corte desprovido as apelações das defesas, nos processos nº 4653-26.2018.4.01.3500 e nº 12195-95.2018.4.01.3500, mantendo as condenações e as prisões. Consta o protocolo de recursos especial e extraordinário, pendentes de análise.



    É o relatório. Decido.



     



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisões individuais de Ministro do STJ, mediante as quais indeferiu liminarmente os HC 451.991/GO e 561.405/GO. Ausente pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas a suposta nulidade da diligência de busca e apreensão, sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    11. Quanto a condenação referente ao processo nº 4653-26.2018.4.01.3500, colhe-se da sentença (documento nº fls. 13 a 72), que o Juízo afastou a alegação de nulidade da diligência de busca e apreensão, ressaltando existência de decisão judicial fundamentada, prévia à ação policial. Veja-se os seguintes trechos (fl. 13): 



    [...] 



    Da análise atenta dos autos n° 38792-38.2017.4.01.3500, verifica-se também que houve decisão fundamentada para busca e apreensão no Aeródromo de Goiânia, além de ser autorizado o acesso aos dados constantes nos aparelhos celulares, mídias e outros eletrônicos com capacidade para armazenamento de dados, no interesse da investigação (fls. 05/10 dos referidos autos). 



    Também não prospera a alegação da defesa no sentido de que houve nulidade absoluta na busca e apreensão que se deu no galpão e na aeronave, sob o argumento de que teria sido decorrente apenas de denúncia anônima. 



    O que se observa dos autos é que a autoridade policial realizou diligências iniciais de pesquisa e trabalho de campo. Dessa forma, o procedimento adotado pelo órgão de investigação encontra-se alinhado com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no que tange à irnprescindibilidade de verificação da veracidade de informações obtidas mediante denúncia anônima e colaboradores eventuais antes da instauração de inquérito policial e formalização de representações de medidas cautelares probatórias de qualquer espécie.



    [...] 



    [...]



    No caso dos autos, tal como se pode extrair do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), houve diligências policiais preliminares com o desiderato precípuo de confirmar a veracidade e validez dos dados contidos na noticia criminis inqualificada. 



    Ratificada a existência de indícios do cometimento de crime, houve representação da medida cautelar para possibilitar a busca e apreensão e descoberta da verdade material. 



    Destarte, tendo em vista que todo o arcabouço probatório colacionado na fase inquisitorial foi submetido, na fase processual, à apreciação das defesas, inexiste qualquer malferimento às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    [...] 



    12. Ainda sobre a nulidade da prova que fundamentou as condenações, a questão também foi analisada na sentença proferida no processo nº 12195-95.2018.4.01.3500 (documento nº 2, fls. 73 a 124), de onde colhe-se o seguinte trecho: 



    [...] 



    Conforme decisão proferida nos autos n. 39041-86.2017.4.01.3500, foi expressamente autorizado o acesso pelos policiais a os dados armazenados em eventuais computadores, telefones, arquivos eletrônicos de qualquer natureza que forem encontrados no local da prisão em flagrante" (fls. 93/verso dos referidos autos). 



    Ademais, visto que os acusados foram presos em flagrante delito, com a apreensão de mais de sessenta e sete quilos de cocaína, guardadas na aeronave CESSNA 402-B, N401NA, restou configurada a situação excepcional prevista no texto constitucional, no art. 5°, XI, da CRFB, não se sustentando a tese de que as apreensões realizadas no quarto do hotel e também no veículo seriam ilegais. (grifei)



    Da análise atenta dos autos n° 38792-38.2017.4.01.3500, verifica-se também que houve decisão fundamentada para busca e apreensão no Aeródromo de Goiânia, além de ser autorizado o acesso aos dados constantes nos aparelhos celulares, mídias e outros eletrônicos com capacidade para armazenamento de dados, no interesse da investigação (fls. 05/10 dos referidos autos).



     Outrossim, foi confirmada a existência de indícios do cometimento de crime, houve representação na medida cautelar para possibilitar a busca e apreensão e descoberta da verdade material. 



    Destarte, tendo em vista que o arcabouço probatório colacionado na fase inquisitorial foi submetido, na fase processual, à apreciação das defesas, inexiste qualquer malferimento às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa



    [...]



     



    13. O Tribunal Regional Federal, no julgamento das apelações, manteve as condenações. Ao analisar embargos de declaração, opostos contra o acórdão alusivo à apelação formalizada no processo nº 4653-26.2018.4.01.3500 (disponível no sítio eletrônico oficial do TRF1), enfrentou especificamente as alegações referentes ao suposto cumprimento do mandado de busca em horário incompatível com a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Na oportunidade, em vista do contexto envolvendo a ação policial, afastou a ilicitude da diligência: 



      [...] 



    10. Ilegalidade no fato de o mandado de busca e apreensão ter sido cumprido em período noturno (após as 20h20min), em desacordo com a previsão constitucional e legal.



    De acordo com a lei os atos processuais devem ser praticados, em regra, nos dias úteis, entre seis e vinte horas (art. 212 do CPC). Contudo, o § 1º do citado artigo dispõe: “Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano”.



    Pois bem. 



    Consoante a denúncia e conforme alegação da própria defesa os atos foram praticados “por volta das 20h20min” (fl. 01-B), portanto, pelo que consta dos autos os atos estavam em andamento. Verifica-se que a autoridade policial relata que teria se dirigido ao aeródromo Mário Eppighaus onde diligenciou para saber a propriedade do galpão; contatou o proprietário do hangar; obteve com o proprietário do hangar acesso ao galpão onde estava a aeronave; e obteve a informação de que o locador do hangar e proprietário da aeronave teria estado no local no dia anterior. Assim, a equipe policial resolveu ficar “de vigilância no lado de fora do hangar observando o movimento no local e aguardando o amanhecer do dia para contratar um chaveiro e um mecânico de avião para abrir a aeronave e cumprir a ordem judicial de busca na referida aeronave” (fl. 03).



    Pode-se constatar também que o acesso ao hangar foi possibilitado pelo proprietário do imóvel. Ato contínuo, com a chegada dos réus ao local a equipe policial concluiu is trabalhos, tendo em vista que o adiamento prejudicaria a diligência, causando grave dano. (grifei)



    Além disso, como visto, havia investigação prévia que sinalizava a existência de indícios de mercancia ilícita de entorpecentes na região, uma vez que o mandado de busca e apreensão foi expedido a pedido da autoridade policial com



fundamento em investigação realizada visando identificar integrantes do grupo criminoso do qual faziam parte Apoena Índio do Brasil e Fabiano Júnior Tomé, presos em flagrante transportando grande quantidade de droga em aeronave. Segundo a autoridade policial teria recebido informação de que possíveis integrantes da mesma organização estariam prestes a realizar o transporte de grande quantidade de drogas por meio e aeronave que estaria localizada no aeroclube de Goiânia (fls. 69/74).



    [...] 



    [...] 



    Como visto, no caso, ficou demonstrado que havia causa provável para relativizar a regra de inviolabilidade do domicílio em razão da hipótese de situação flagrancial de ilícitos penais, com o objetivo de impedir que o crime prosseguisse, bem assim para preservar os elementos informativos ou probatórios importantes para a investigação criminal. (grifei)



    Portanto, na hipótese, a medida cumprida no aeródromo, não se afigura ilícita, tendo em vista que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. (grifei)



    [...] 



    14. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



  



Ministro André Mendonça



Relator